Tribunal: TJES
Processo: 5024942-03.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024942-03.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUAN MERCIER GANDRA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5024942-03.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUAN MERCIER GANDRA

RECORRIDA: GOL LINHAS AEREAS S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Trata-se de ação indenizatória, em que o recorrente pretendeu a condenação da empresa aérea recorrida à compensação por danos morais e materiais, os quais, supostamente, teriam decorrido de transtorno advindo de pedido de restituição do valor pago por passagens aérea. Narrou-se que foi adquirido em 11/06/2024, uma passagem aérea de Curitiba/PR x Vitória/ES, para a data 08/07/2024, no valor de R$ 339,10 (trezentos e trinta e nove reais e dez centavos) e que, dias após a compra da passagem aérea, requereu-se o cancelamento da referida passagem, a qual, todavia, não foi devolvida integralmente, fato que teria causado prejuízos ao recorrente.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
condenou a recorrida ao pagamento de danos materiais consubstanciados na restituição, de forma simples, do valor de R$ 294,11, julgando improcedente, todavia, o pedido de danos morais, porquanto tenha considerado que o recorrente tenha suportado apenas mero aborrecimento.

Inconformado com a decisão, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam integralmente acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, cumpre assentar a desnecessidade de suspensão do feito em razão do
Tema nº 1.417 do Supremo Tribunal Federal
. A controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão geral, embora também envolva relações decorrentes do transporte aéreo, possui objeto delimitado e específico, voltado à análise da eventual antinomia entre o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código de Defesa do Consumidor no tocante à responsabilidade do transportador aéreo por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso do transporte aéreo contratado.

No caso dos autos, todavia, a controvérsia possui contornos fáticos e jurídicos diversos. A demanda originária tem por objeto a restituição de valores despendidos com a aquisição de passagens aéreas não utilizadas em razão de intercorrência de saúde, cumulada com indenização por danos morais, não se discutindo qualquer hipótese de atraso, cancelamento ou alteração de voo imputável à empresa aérea.

Assim, a causa de pedir gravita em torno da possibilidade de restituição dos valores pagos diante da impossibilidade superveniente de utilização do serviço contratado por motivo de saúde, circunstância que não se confunde com a temática constitucional afetada no referido Tema nº 1.417.

Dessa forma, por não haver identidade material entre a controvérsia discutida nestes autos e aquela submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, mostra-se inaplicável a determinação de suspensão processual, razão pela qual se passa ao exame do mérito recursal.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação da recorrida quanto ao pleito de indenização por danos morais, especialmente porque, não se evidenciou qualquer circunstância que configurasse constrangimento ou lesão à dignidade e aos direitos da personalidade do recorrente.

Esse fato descaracteriza um dos pressupostos essenciais à responsabilização civil, qual seja, a efetiva demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta atribuída à recorrida e o alegado prejuízo, razão pela qual não há suporte jurídico para a condenação indenizatória pretendida.

Lembro que o dano moral decorre da violação a direitos da personalidade e, ainda segundo Yussef Said Cahali, entende-se por dano moral o sofrimento psíquico ou moral, as dores, as angústias, as frustrações infligidas ao ofendido (CAHALI. Yussef Said. D ano Moral. Revista dos Tribunais. 2ed. São P aulo, 2004, p.19.).

Daí que o simples descumprimento contratual ou a frustração de expectativas não se equiparam, por si só, a abalo moral indenizável, sendo necessária a comprovação de que a conduta do agente causou sofrimento relevante, humilhação ou exposição indevida da vítima.

Nesse sentido, tenho que a situação vivenciada, embora frustrante, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento. Frisa-se que mera alegação de ocorrência do suposto dano não é suficiente neste caso, em que caberia à parte autora a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)